Tribunal: STF
Processo: ARE 1331765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMIÇÃO DE PENA. NOVA HIPÓTESE. DIREITO PENAL. USURPAÇÃO COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, I, CRFB. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1.É formalmente inconstitucional lei estadual que cria nova hipótese de remição da pena, além das expressamente previstas na legislação federal, por usurpação da competência legislativa da União para legislar sobre direito penal, à luz do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.